Tribunal: TJMT
Processo: 1044848-06.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044848-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PAZ MARQUES - CPF: 001.324.521-03 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. FATURA EVENTUAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrida estava com irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044848-06.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Rodrigo Paz Marques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, NCPC,
OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos
formulados RODRIGO PAZ MARQUES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para:

1. CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id nº 89719497 dos autos;

2.
DECLARAR a inexigibilidade
das faturas objeto da lide;

3.
CONDENAR a Reclamada ao pagamento de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

4. DESACOLHER o pedido contraposto formulado pela Reclamada.

5. CONCEDER ao Reclamante os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55).

Na exordial, o Reclamante alega, em síntese, que é titular da unidade consumidora n°. 6/1151854-5 e que recebeu 02 (duas) faturas de recuperação de consumo, com valores exorbitantes, R$ 3.502,80 – vencimento em 31/01/2022 e R$ 7.162,10 – vencimento em 31/01/2022.

Afirma que buscou as vias administrativas mas logrou êxito em solucionar o problema e, ainda, informa que no dia 08/07/2022 teve os serviços suspensos, em razão do não pagamento das faturas supramencionadas.

Nas razões recursais, a concessionária Ré sustenta que realizaram vistoria no medidor do Autor e que constataram irregularidade no aparelho, o que comprometia a aferição correta do consumo na unidade consumidora.

Assevera que, à época, lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção, onde constava a informação da irregularidade, consistente no “desvio de energia na rede de baixa tensão” e “neutro isolado”.

Colacionou Termo de Ocorrência e Inspeção, registros fotográficos, ficha cadastral, histórico de contas e de consumo, além de carta ao cliente, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo e ordem de serviço. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, dentro os argumentos de que é possível a cobrança de débitos referentes a recuperação do consumo, bem como a legalidade da suspensão do fornecimento de energia ante a ausência de pagamento desta fatura eventual; constatação de irregularidade no medidor, inexistência de dano moral indenizável.

Da análise dos autos, em que pese às alegações do autor de que as faturas eventuais são indevidas, verifico que os valores exigidos a título de faturas eventuais, são decorrentes de duas fiscalizações, sendo uma realizada em 10/08/2016, que verificou a existência de “
Neutro Isolado
”
e a outra efetuada em 18/10/2021, onde restou comprovado que havia
“Desvio de Energia no Ramal de Ligação”
.

Outrossim, averíguo no documento apresentado na defesa que a fiscalização realizada em 06/08/2021, foi em sua presença e em outro há assinatura do acompanhante, conforme abaixo demonstrado:

Além disso, os meses a recuperar fevereiro a outubro/2021 se encontravam desligados no sistema da ré, mas mesmo assim o autor estava consumindo energia elétrica neste período:

Assim, se em virtude das anomalias apuradas houve o consumo de energia não faturada no período em que perduraram as irregularidades, não há que falar em cobrança indevida.

Ademais, a suspensão ocorreu diante do inadimplemento das faturas eventuais de recuperação de consumo.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

7.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE CONSUMO. DÉBITO EXISTENTE. AUTORIA DA IRREGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. - O pedido de perícia técnica judicial no medidor de energia elétrica realizado apenas em sede de memoriais, já finda a instrução probatória e declinadas as provas que pretendia a parte produzir, é inoportuno diante da preclusão consumativa operada. -
Constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em benefício do consumidor, desimportando a autoria, pode a fornecedora de energia elétrica proceder à recuperação de consumo a fim de evitar o enriquecimento sem justa causa.
- É cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - É possível a inclusão do valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de energia elétrica. - Não havendo ilegalidade na cobrança da recuperação de consumo realizada pela concessionária, por conseguinte, não há fundamento a amparar os pleitos indenizatórios, notadamente o de danos materiais, os quais não foram individualizados. A seu turno,... improcede também qualquer restrição a inscrição do nome do autor em órgão protetivo de crédito. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - AC: 70065205957 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/07/2015,

Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2015) (grifei)

Desta forma, o corte no fornecimento dos serviços ante a inadimplência do consumidor com o pagamento das faturas, constitui exercício regular de direito da concessionária de energia elétrica e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
para
julgar improcedente
os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023